Tribunal: TJDFT
Processo: 0734390-53.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE DEMONSTRADA. PROTEÇÃO POR MEIO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

I. A posse, desde que juridicamente idônea, é passível de proteção por meio de embargos de terceiro, segundo a inteligência do artigo 674 do Código de Processo Civil.

II. De acordo com o princípio da sucumbência, encartado no artigo 85, caput, do Código de Processo Civil, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios está calcada no fato objetivo da derrota processual.

III. Recurso conhecido e desprovido.